Tribunal: TCU
Processo: 025.457/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar. Denúncia, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social da Indústria  Departamento Nacional  SESI/DN, Instituto Euvaldo Lodi  Núcleo Central  IEL/NC, Confederação Nacional Da Indústria  CNI e Serviço Nacional De Aprendizagem Industrial  Departamento Nacional  SENAI/DN, relacionadas ao Pregão Presencial 8/2021 e à Concorrência 3/2021, cujo objeto consiste, em síntese, na contratação de até 50.000 horas em prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - SESI/DN, Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Central - IEL/NC, Confederação Nacional da Indústria - CNI e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - SENAI/DN, relacionadas ao Pregão Presencial 8/2021 e à Concorrência 3/2021, cujo objeto consiste, em síntese, na contratação de até 50.000 horas em prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção evolutiva e corretiva de Soluções Digitais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada por meio do Despacho à peça 57 destes autos, transcrito no relatório precedente.